Tribunal: TJMT
Processo: 1018271-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018271-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ART’S. 835, §3o e 919 DO CPC/2015 – REQUISITOS – PRESENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Consoante disposto no art. 919 do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo é exceção à dinâmica processual civil no que tange aos Embargos à Execução, condicionando sua concessão ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória e à existência de penhora, depósito ou caução, suficientes a garantir a execução.

Estando a execução fundada em título de crédito garantido por hipoteca, resta evidenciada a existência de caução suficiente a assegurar a demanda principal, em razão da norma insculpida no art. 835, §3o, do CPC.

Presentes os requisitos legais exigidos, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR JOSÉ STRIEDER, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini que, nos autos de Embargos à Execução no 1000620-21.2019.8.11.0107,
indeferiu
a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por entender que não restaram preenchidos os requisitos para tanto.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, entende que restou preenchidos todos os requisitos imprescindíveis para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por ela, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, explicitando, também, que teria garantido a execução em tela, por meio da hipoteca de um imóvel de sua propriedade, ressaltando, ao fim, que não haveria qualquer risco de irreversibilidade na medida pleiteada, eis que o imóvel hipotecado teria sido avaliado em valor mais do que suficiente para garantir a execução.

A liminar recursal foi deferida no id. 26830963.

Contrarrazões no id. 30222977.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se da leitura do
caput
do art. 919 do Código de Processo Civil, que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.

Todavia, a requerimento da parte embargante, é possível a sua concessão, excepcionalmente, quando preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do §1o do supramencionado diploma legal, senão vejamos:

Art. 919- Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o tema, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências "naturais" da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g. jóia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação. (in Curso de processo civil, v. 3: execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 450).

Especificamente em relação à tutela provisória, válidas algumas considerações acerca de tal instituto, o qual permite que o Poder Judiciário realize a proteção a possíveis direitos que estão ameaçados de serem lesados, minimizando os efeitos do tempo sobre esses.

A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, foram introduzidas, em contraponto às tutelas definitivas, as tutelas provisórias, cujas modalidades principais são as tutelas de urgência e da evidência.

As tutelas de urgência, por sua vez, possuem como espécies as tutelas antecipadas e as cautelares, as quais podem, em ambos os casos, serem requeridas em caráter antecedente ou incidental, cujos requisitos encontram-se elencados no art. 300 do CPC, o qual dispõe que o Juiz poderá, a requerimento da parte, conceder a tutela de urgência quando verificar elementos que demonstrem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do direito, assim leciona Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art. 300,CPC). (Curso de direito processual civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596)

E acerca do perigo da demora, vale trazer à baila o ensinamento dos mesmos doutrinadores da obra já citada:

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

[...]

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597)

Diante das considerações acima, conclui-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Na hipótese específica ora em julgamento, verifica-se que a parte embargante, ora agravante, demonstrou a presença dos requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC.

Isso porque restou demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da embargante, porquanto neste momento processual a parte afirma que os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se equivocados, o que eleva sobremaneira o débito discutido, o que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação do bem imóvel pertencente ao executado, sendo que os embargos à execução pretende diminuir o valor do débito (Cédula de Crédito Bancário com Natureza Rural n. 492.102.08 que renegociou a Cédula de Crédito Rural n. 492.101.402) que embasa a presente ação.

Além disso, há a garantia/caução exigida pela lei, qual seja, Imóvel Rural denominado Fazenda São Francisco, com área total de 347,182 hectares, localizado na Gleba Santo Antônio do Rio Bonito, no Município de Nova Ubiratã – MT, matriculado sob o n. 3.260 no CRI de Nova Ubiratã – MT.

Assim, no que se refere à necessidade de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, certo é que a ação principal visa executar dívida que está devidamente garantida pelo imóvel rural hipotecado acima descrito, devendo tal bem ser, impreterivelmente, objeto de penhora nos autos da execução, nos termos do art. 835, §3o do CPC, senão vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Deste modo, entendo que está preenchido o segundo requisito para a concessão do referido efeito suspensivo, pois o débito ora em discussão possui um imóvel rural hipotecado que, segundo o recorrente, garante com suficiência o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a execução.

Dessa forma, restando reconhecida a suficiência da garantia hipotecária, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução interposto pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020